Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704059-65.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RHAYARA MORAIS DE ALMEIDA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O advogado da ré, Dr. MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS, OAB/DF 49.297, requereu a dilação do prazo para apresentação das razões recursais, ao fundamento de que está atravessando "alguns problemas de natureza pessoal e familiar". Indefiro o pedido de ID: 53367720, máxime porque veio desacompanhado de documentos que o justifiquem. Providencie a defesa técnica da ré a juntada das razões recursais, no prazo legal, a contar a intimação do presente despacho. I. Brasília, 13 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador